Tribunal: TJDFT
Processo: 0731112-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2022. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO NO ENCCEJA. HORAS DE ESTUDO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 126 da Lei n. 7.210/1984, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.433/2011, estabelece os critérios para que os estudos realizados pelos reeducandos, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado, sejam utilizados para fim de remição da pena.
2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391 de 10/5/2021, estabeleceu diretrizes com intuito de orientar os Tribunais de Justiça quanto à remição da pena por estudos realizados pelos apenados, inclusive em decorrência de aprovação no ENCCEJA - Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
3. Restando comprovado que o agravante foi aprovado no ENCCEJA/2022, necessária a remição da pena pelas horas de estudo que presumidamente dedicou à sua aprovação, ainda que sem o acréscimo da fração de 1/3 (um terço), considerando que já detinha a certificação pela conclusão do nível de ensino.
4. Recurso desprovido.